Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REQUISITOS LEGAIS. POUPANÇA. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE. CPC, ART. 833. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT.
1. A controvérsia relacionada à impossibilidade de constrição de verbas de natureza salarial e também depositadas em conta poupança já foi afastada por vários precedentes do STJ e também deste Tribunal.
2. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema e deve ser analisada conforme cada caso concreto.
3. É legítima a penhora de valores depositados em conta corrente, considerando que o cumprimento de sentença tem por objeto o recebimento de honorários advocatícios e o agravado não demonstrou que a constrição comprometerá a sua subsistência ou de sua família.
4. Recurso conhecido e não provido.